Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752113-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona a agravante em ID 73598537 requerendo, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência para cumprimento na origem dos termos do acórdão do agravo de instrumento que teria sido descumprido pelo magistrado de primeiro grau. Brevemente relatado. O mérito do presente agravo de instrumento restou apreciado pelo colegiado desta eg. 5a Turma na 9a Sessão Ordinária Virtual, ocorrida no período de 27/03 a 03/04/2025, ocasião em que lhe foi dado provimento para “para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se a condicionante atinente ao trânsito em julgado da ação rescisória para fins de levantamento de valores ou pagamento de precatório no momento processual oportuno”, como se vê do acórdão ID 70528461. Assim, nada a prover quanto à petição ID 73598537, porquanto eventuais questões relacionadas ao cumprimento do julgado devem ocorrer no feito originário e/ou em eventual recurso. Ressalte-se que o Juízo a quo afirmou na decisão juntada ao ID 73598538 que fossem esperados os cálculos da contadoria e consequente expedição de requisitório de pagamento. Por conclusão, nada a prover no presente momento procedimental, uma vez que esgotada a jurisdição neste processo com o trânsito em julgado (Id. 72696420). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora